Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-65.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002790-65.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANO VITTORAZZI DE SA - CPF: 010.140.651-78 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. APLICAÇÃO DO MESMO PERCENTUAL E PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar no 168/2021 do Município de Cáceres, embora tenha formalmente excluído determinadas categorias da revisão geral anual, promoveu simultaneamente a reestruturação da carreira do recorrente, conferindo-lhe reajuste de 14,35% sobre a tabela de vencimentos, referente ao mesmo período (janeiro de 2020 a outubro de 2021).

2. Inexiste direito à cumulação automática entre revisão geral anual e reestruturação de carreira quando esta já contemplou, no mesmo período, reajuste em percentual idêntico, sob pena de
bis in idem
remuneratório e ofensa à isonomia.

3. Não há violação ao art. 37, X, da CF/1988 quando o servidor, formalmente excluído da revisão geral anual, é contemplado, na mesma lei, com reestruturação de carreira que lhe assegura reajuste em percentual idêntico e referente ao mesmo período.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES.

O recorrente, servidor público municipal efetivo ocupante do cargo de Motorista, alega que foi indevidamente excluído da Revisão Geral Anual (RGA) instituída pela Lei Complementar Municipal no 168/2021, a qual fixou o índice de 14,35% de recomposição sobre o vencimento-base dos servidores municipais.

Sustenta que a exclusão de seu grupo funcional viola o princípio da isonomia remuneratória previsto no art. 37, X, da Constituição Federal e que a reestruturação salarial implementada pela Lei Complementar no 168/2021 não se confunde com o instituto da Revisão Geral Anual, razão pela qual, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

A controvérsia cinge-se em determinar se a exclusão do grupo funcional do recorrente (Apoio de Desenvolvimento Municipal) da aplicação do índice de 14,35% de revisão geral anual, previsto na Lei Complementar Municipal no 168/2021, configura violação ao art. 37, X, da Constituição Federal.

O dispositivo constitucional em questão estabelece que:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

A revisão geral anual prevista no texto constitucional possui natureza jurídica específica, voltada à recomposição do poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos em face da depreciação inflacionária. Trata-se de instituto com caráter linear e universal, que deve abranger todos os servidores do mesmo Poder, sem distinção de índices, visando preservar o valor real dos vencimentos.

Por outro lado, a reestruturação de carreira constitui instituto jurídico distinto, com natureza setorial, voltado à valorização funcional e evolução de classes específicas, podendo contemplar não apenas a recomposição inflacionária, mas também aumento real de vencimentos.

No caso concreto, a Lei Complementar no 168/2021 do Município de Cáceres instituiu a revisão geral anual de 14,35% (referente ao período de janeiro de 2020 a outubro de 2021), mas excluiu determinadas categorias, entre elas a do recorrente.

Conforme se depreende dos autos, a mesma Lei Complementar no 168/2021 promoveu a reestruturação da carreira do recorrente, sendo incontroverso que houve o reajuste da tabela de vencimentos dos cargos pertencentes à categoria na qual se enquadra o autor no percentual de 14,35%, referente ao mesmo período (janeiro de 2020 a outubro de 2021), o que se comprova pelo Anexo VII da referida lei, expressamente mencionado na sentença recorrida:

“ANEXO VII TABELA DE SALÁRIOS DE ACORDO COM O PCCS COM REPOSIÇÃO SALARIAL DE 14,35% (de janeiro de 2020 a outubro de 2021) 'EM VIGOR A PARTIR DE JANEIRO/2022”

Assim, resta evidenciado que, embora formalmente excluído da revisão geral anual, o recorrente foi contemplado com reajuste de idêntico percentual (14,35%) e referente ao mesmo período, por meio da reestruturação de sua carreira.

A jurisprudência do STF é no sentido de que “
É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.”
(STF - AgR ARE: 1101936 PR - PARANÁ 0007072-88 .2012.8.16.0004, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/04/2018, Segunda Turma)

Ademais, em recente julgado, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante, firmando entendimento no sentido de que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
REVISÃO GERAL ANUAL. REESTRURAÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ACUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de aplicação da L. n. 8.910/2008 aos servidores do INDEA e do INTERMAT, sob o fundamento de que já foram contemplados com reestruturação remuneratória específica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há direito à aplicação da revisão geral anual prevista na L. n. 8.910/2008 aos servidores do INDEA e do INTERMAT, mesmo após reestruturação remuneratória promovida pela LC n. 344/2008, e se tal exclusão caracteriza violação ao art. 37, X, da CF/1988, em desatenção aos Temas 624 e 864 do STF.

III. Razões de decidir

1. A revisão geral anual tem natureza linear e visa apenas recompor perdas inflacionárias, ao passo que a reestruturação remuneratória possui caráter setorial e pode conceder ganhos reais, superiores à inflação.

2.
A cumulação dos dois institutos, na hipótese em que a reestruturação já conferiu aumento superior ao índice inflacionário, implica bis in idem remuneratório e afronta os princípios da isonomia, da moralidade e da razoabilidade administrativa.

3. A ausência de declaração expressa de substituição entre os institutos não obriga o ente estatal a conceder ambos cumulativamente, sendo legítima a opção administrativa por política remuneratória diferenciada, desde que observada a irredutibilidade dos vencimentos.

4. As Súmulas 339 e 37 do STF vedam a intervenção judicial em política remuneratória de competência dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo inaplicável a tese de que se trata apenas de cumprimento de lei existente.

5. O Tema 864 do STF impõe a existência de previsão orçamentária específica para a revisão geral, o que não se verifica no caso em relação aos servidores que já receberam reestruturação, e o Tema 624 não incide por haver norma legal editada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a aplicação cumulativa da revisão geral anual com reestruturação de carreira que já conferiu ganho superior ao índice inflacionário. 2. A ausência de declaração expressa de substituição não impede que o Estado opte legitimamente por política remuneratória setorial, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LC/MT n. 344/2008; L. MT n. 8.910/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 339 e vinculante n. 37; STF, RE 573.316 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, j. 27.11.2007; STF, ARE 810.579 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 04.08.2015; STF, Temas 624 e 864.

(N.U 0006234-43.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 21/02/2026). Destaquei.

Dessa forma, embora a revisão geral anual e a reestruturação de carreira sejam institutos distintos, não significa que possam ser aplicados de forma cumulativa e irrestrita. Quando determinada categoria já teve seu poder aquisitivo preservado por meio de reestruturação de carreira, em percentual idêntico ao da revisão geral anual e referente ao mesmo período, não se justifica a aplicação cumulativa dos dois institutos.

Ao realizar a reestruturação da carreira do recorrente com reajuste de 14,35%, o Município de Cáceres já atendeu à finalidade constitucional de preservação do poder aquisitivo de seus vencimentos. Exigir a aplicação cumulativa da revisão geral anual sobre reestruturação que já contemplou ganhos equivalentes representaria verdadeiro bis in idem remuneratório, com violação ao princípio da isonomia.

Ademais, cumpre ressaltar que não há direito adquirido a regime jurídico, e o ente estatal pode alterar a disciplina jurídica dos servidores públicos, desde que observada a regra da irredutibilidade de vencimentos, o que foi respeitado no caso em análise.

Portanto, não se configura, na hipótese dos autos, violação ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, uma vez que a exclusão do recorrente da revisão geral anual se deu em razão de já ter sido contemplado, na mesma lei, com reestruturação de carreira que lhe conferiu reajuste em percentual idêntico (14,35%) e referente ao mesmo período.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026